Tribunal: TJMT
Processo: 1019914-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019914-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IONARA ALVES DA SILVA - CPF: 084.652.424-45 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), IONARA ALVES DA SILVA - CPF: 084.652.424-45 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. REQUERIDA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019914-34.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in re ipsa
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019914-34.2017.8.11.0041

Apelação no 1019914-34.2017.8.11.0041

Apelante
: Ionara Alves da Silva

Apelada
: Oi Móvel S.A.

Apelante
: Oi Móvel S.A.

Apelada
: Ionara Alves da Silva

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Ionara Alves da Silva
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito questionado, no valor R$ 1.242,85, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
de
Ionara Alves da Silva

(Id. 70302133): Sustenta, em síntese, que é caso de majoração o valor da condenação para R$ 10.000,00, bem como dos honorários advocatícios.

Apelação
de
Oi Móvel S.A.
(Id. 70302141): Defende a legitimidade do débito questionado, porquanto afirma que a autora era titula de terminal móvel junto à empresa requerida e ocorreu o cancelamento, em razão da inadimplência.

Afirma a inexistência de ato ilícito e o exercício regular de direito e sustenta a não configuração dos danos morais, porque alega se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, entende que é caso de redução do valor.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade da cobrança e afastar o dano moral ou reduzir o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019914-34.2017.8.11.0041

Apelação no 1019914-34.2017.8.11.0041

Apelante
: Ionara Alves da Silva

Apelada
: Oi Móvel S.A.

Apelante
: Oi Móvel S.A.

Apelada
: Ionara Alves da Silva

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Ionara Alves da Silva
em face de
Oi Móvel S.A.
, para declarar a inexistência do débito questionado, no valor R$ 1.242,85, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Narra a autora que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, pela empresa requerida, por suposta dívida que afirma não ter contratado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais, ou, ainda, se caso de majorar ou de reduzir o valor da indenização.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias da consulta realizada no “
Serasa
” (Id. 70302110), que comprova a inscrição realizada pela empresa requerida no valor de R$ 1.242,85. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a ré tenha apresentado cópias de tela sistêmica, a fim de comprovar a regularidade da contratação, tais documentos não se mostram suficientes para desqualificar a prova produzida pela requerente.

Com efeito, resta comprovada a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, deixou de trazer documentações comprobatórias.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Desta feita, a empresa requerida não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes.

É, portanto, caso de condenação a título de danos morais, porquanto a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, na modalidade presumida.

Nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, é caso de reformar a sentença, neste ponto, apenas para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da autora
, para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00 e
nega-se provimento ao recurso da empresa requerida.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso da requerida e do provimento do recurso da autora, majoram-se os honorários advocatícios recursais para R$ 1.200,00, considerado o trabalho adicional realizado nesta fase, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021